Tribunal: STF
Processo: RMS 33015
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. EQUIPARAÇÃO DO VALOR DOS SUBSÍDIOS ENTRE JUIZ AUDITOR E JUIZ AUDITOR CORREGEDOR. ALEGAÇÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 284 E 287 DO STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    1. As alegações em divergência ao acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar estão dissociadas da tese versada na decisão ora impugnada. Súmula 284/STF.



    2. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de contraditar de forma objetiva e específica os fundamentos da decisão agravada, tampouco de evidenciar os motivos de fato e de direitos suficientes à reforma da decisão. Súmula 287/STF. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança. Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa calculada à razão de 1% sobre o valor atualizado da causa. Art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.